Tribunal: TJBA
Processo: 0520197-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520197-71.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAMIL GLEICE SILVA COSTA Advogado(s): APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Advogado(s):FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇAO POR DANO MORAL. CONTRATO DE ENSINO PARTICULAR. CURSO SUPERIOR. MODALIDADE EAD. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA APÓS O INÍCIO DAS AULAS. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 2. Nesse contexto, tendo a apelante afirmado que solicitou o cancelamento do contrato em julho de 2013, antes do início das aulas, e que, na ocasião, foi informada pela funcionária de que o sistema estava em manutenção, mas que, assim que possível, lançaria a solicitação, cabia a ela comprovar minimamente sua alegação, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que apenas carreou aos autos comprovação de cancelamento ocorrido em outubro de 2023, após o início das aulas. 3. Em que pese a relação entre as partes seja de consumo, não é possível reconhecer a existência de falha no dever de informação, por parte da instituição de ensino, com relação à multa estipulada na cláusula 4.12 do contrato entabulado, pois, ao realizar a rematrícula, a apelante anuiu a todos os termos do contrato de prestação de serviços entabulado, que continha previsão expressa de cobrança de multa rescisória em caso de cancelamento após o início das aulas. 4. Nenhuma ilegalidade há na previsão contratual que dispõe sobre o pagamento de multa para a hipótese de cancelamento de matrícula no curso, uma vez que a referida cláusula penal é admitida por nosso ordenamento jurídico, nos termos do artigo 408 e seguintes do Código Civil. 5. Tampouco há como reconhecer a abusividade da cláusula que impõe ao aluno desistente uma compensação para a instituição que efetivou sua matrícula, quando poderia ter oferecido aquela vaga para outro interessado, mormente quando fixada em patamar razoável. 6. Tida por legítima a cobrança da multa contratual, que restou inadimplida pela apelante, legítima, de igual modo, a negativação de seu nome, sendo improcedente, portanto, o pedido de indenização por danos morais. 7. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0520197-71.2018.8.05.0001, sendo apelante JAMIL GLEICE SILVA COSTA e apelada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.